Tribunal: TCU
Processo: 016.561/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessol. Aposentadoria. Acumulação de cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria da sra. Maria Aparecida Andres Ribeiro; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. faça cessar os pagamentos efetuados no prazo de quinze dias; 9.2.3. informe, no prazo de quinze dias, as funções/cargos em comissão que serviram de base para a incorporação deferida à sra. Maria Aparecida Andres Ribeiro, inclusive seus valores e períodos de exercício considerados; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.3.1. altere no formulário e-Pessoal 36815/2019 a chancela de legalidade, incorretamente atribuída ao ato de aposentadoria da sra. Maria Aparecida Andres Ribeiro; 9.3.2. adote rotinas de trabalho e de controle para evitar que acontecimentos dessa natureza voltem a se repetir.